Tribunal: TJDFT
Processo: 0007280-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0007280-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Estando o embargante segregado e não havendo nos autos advogado cadastrado para patrocínio da causa, determino a intimação deste para, querendo, no prazo de dez dias, constituir novo patrono. Transcorrido in albis o prazo concedido, para evitar prejuízo ao embargante, remetam-se os autos à Defensoria Pública a quem incumbirá o patrocínio da causa. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020 13:19:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator